Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708258-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: ROSSINE LIBERAL DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS. MATÉRIA PRECLUSA. 1. Cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, inciso III do Novo CPC. 2. Não ultrapassa o juízo de admissibilidade o agravo de instrumento que, além de não impugnar especificamente o fundamento do Juízo de ocorrência de preclusão, apresentou razões dissociadas da decisão e, ainda, reiterou matéria que de fato já precluiu. 3. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação dada pelo TJSP, TJRS e STJ ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, porque, tendo o fato gerador do crédito executado se dado antes do pedido da recuperação judicial, mesmo que a decisão de mérito tenha transitado em julgado em data posterior, deve se sujeitar à competência do Juízo da Recuperação Judicial. Vale acrescentar que a parte interessada se limitou a reproduzir as ementas dos julgados paradigmas. Requer no ID 37939564 – Págs. 2 e 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso interpretativo atrelado ao artigo 49 da Lei 1.101/2005. Com efeito, a tese de competência do Juízo da Recuperação Judicial para apreciar a execução não foi apreciada pelo colegiado. Confira-se o trecho a seguir (ID 37066360 – Págs. 4/5): Na origem (autos no 0004690-30.2015.8.07.0017) o Juízo a quo rejeitou impugnação à penhora da parte executada, ora agravante, em razão da preclusão, uma vez que a discussão provocada, referente à natureza do crédito executado, já foi previamente discutida e decidida em definitivo no processo. Confira-se o fundamento do ato judicial agravado: “A impugnação apresentada pelo executado cinge-se à alegação de que o crédito perseguido pelo ora exequente não é extraconcursal e que, por isso, somente poderia ser satisfeito após habilitação no Juízo falimentar. Todavia, verifico que tal questão já se encontra decidida à fl. 1.552 (ID 97853197), ocasião em que restou consignado, verbis: ‘Observa-se do documento de ID 84468952 que o pedido de recuperação judicial foi distribuído em 2017. A sentença que fundamenta o presente procedimento foi prolatada em 30.05.2019 (ID 37729303), constituindo, assim, o crédito discutido, e tornando-o extraconcursal (...)’. Dessa forma, e considerando que tal decisão encontra-se preclusa, incabível a rediscussão acerca da natureza do crédito do exequente nesta sede de impugnação à penhora. Ademais, o argumento de que houve modificação na jurisprudência do eg. TJSP sobre o tema não tem o condão de alterar decisão adotada por este Juízo, e que já se encontra preclusa. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado às fls. 1.572/1.582 (ID 106865198) e às fls. 2.215/2.221 (ID 108068881)” A despeito do indeferimento da impugnação à penhora com fundamento, conforme exposto, na ocorrência de preclusão da matéria, a recorrente não apresenta, nas razões do agravo de instrumento, qualquer fundamento apto a contrariar o entendimento do Juízo a quo. Assim, o citado preceito não foi objeto de prequestionamento, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Logo, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no REsp n. 1.854.493/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022. Também não deve prosseguir a apontada divergência pretoriana em virtude da não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015